Tribunal: STF
Processo: HC 182682
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Caçador/SC, no processo nº 0002834-33.2019.8.24.0012, acolhendo representação da autoridade policial, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 13 de dezembro de 2019, e de outras seis pessoas, ante a suposta prática das infrações versadas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Destacou o teor de investigação policial a indicar ser o paciente um dos responsáveis pela aquisição de entorpecentes para o grupo criminoso. Ressaltou a apreensão de aparelho celular de corréu, no qual encontrados vídeos e imagens reveladores da participação do paciente no transporte de 12 quilos de maconha até a cidade de Passo Fundo/RS. Afastou as medidas cautelares diversas, tendo-as como insuficientes. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com recurso em habeas corpus nº 123.132/SC, desprovido pela Quinta Turma.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a prisão, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Sublinha as condições pessoais – primariedade, residência fixa e família constituída.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja revogada a preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Não foi possível obter o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    A etapa é de exame da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ao determinar a custódia preventiva, aludiu ao conteúdo de investigação policial assentando ser o paciente um dos responsáveis pela compra de substâncias ilícitas destinadas ao tráfico de drogas. Realçou a existência de vídeos e imagens no aparelho celular de corréu, reveladores da participação no transporte de 12 quilos de maconha até Passo Fundo/RS. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime — no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender — foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator